Tribunal: TJES
Processo: 5001364-17.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001364-17.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS BATISTA e outros
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. “TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM”, "SEGURO PRESTAMISTA", "REGISTRO DE CONTRATO" E “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Trata-se de ação de cobrança de tarifas cobradas em meio a contrato de financiamento entabulado entre as partes. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes (id nº 244633) do que recorre ambas as partes.

Na inicial, o autor impugna as tarifas de
cadastro
, de
avaliação do bem
e
registro do contrato
, além da cobrança do
seguro prestamista
, já que a requerida não teria informado ao Requerente a possibilidade

de

contratação

com

outras

seguradoras. Impugna, ainda, a cobrança de
capitalização com sorteios mensais de prêmios
, já que incluída sem o conhecimento do Autor no contrato (venda casada). Por fim, argumenta a
abusividade da taxa de juros cobrada
.

Delimitadas, portanto, a causa de pedir, passo à análise dos fundamentos recursais e sua confrontação com os termos da sentença.

TARIFA DE CADASTRO
: “
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)
” (Repetitivo - REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Na hipótese, havendo previsão expressa no contrato, com valores identificados, não demonstrando a parte autora (CPC, art. 373, I) cobrança repetida,

reputo válida e regular sua cobrança.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
: Incidência da Tese 2.3 do Repetitivo (REsp 1578553/SP): “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

No caso em tela a parte autora afirma que a abusividade da cobrança da referida tarifa advém da inexecução do serviço pela parte requerida.

Assim, visto que a requerida não se desincumbiu de seu ônus (373, II, CPC) de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado, por meio da juntada do laudo de avaliação de bem, ilegal a cobrança pela ré e, portanto, devida a restituição respectiva.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
: Tal encargo refere-se ao registro do instrumento contratual na repartição pública competente para o licenciamento de veículos. Trata-se da anotação no certificado de registro, nos termos do artigo 1.361, § 1º, do Código Civil, com o intuito de constituir a propriedade fiduciária e conferir publicidade à operação, notadamente para a conservação do direito de terceiros.

Ressalte-se que o aludido encargo acessório não é incompatível com a regulamentação expedida pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, tese esta que restou sedimentada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.578.553/SP.

A autora fundamenta a sua pretensão na inexecução do serviço pela parte requerida. Assim, visto que a requerida não se desincumbiu de seu ônus (373, II, CPC) de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado, ante prova do gravame registrado no órgão de trânsito, se afigura ilegal sua cobrança.

SEGURO PRESTAMISTA
: Firmou o STJ o Tema 972, REsp 1639259 / SP, a Tese 2.2, no sentido de que “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”, tratando-se de venda casada a contratação de seguro de proteção financeira.

No caso, o seguro estava previamente indicado no contrato, pelo que abusiva a cláusula contratual neste sentido.

Ademais, foi a promovida a estipulante do seguro e beneficiada economicamente com a inserção do seguro em contrato de financiamento em que figurava como contratada, pelo que configurada hipótese de venda casada, nos moldes da tese fixada no recurso repetitivo.

A não subsunção do caso em estudo ao recurso repetitivo era de ônus da prova da requerida, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, caindo as alegações no campo da mera argumentação.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
: Firmou o STJ o Tema 972, REsp1639259 / SP, Tese 2.2, no sentido de que “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”, tratando-se de venda casada a contratação de seguro.

No caso, a cobrança do título de capitalização (Cap Parc Premiável) estendo a aplicação da tese do seguro fixada pelo STJ, porém a respeito de tal título não o faço de forma vinculante, tendo em vista que a parte requerida deixou de apresentar quaisquer documentos que comprove a expressa anuência do consumidor pela contratação. Logo, uma vez previamente indicadas no contrato, reputo abusivas as cobranças, configurando-se hipótese de venda casada, de forma que os valores cobrados a este título deverão ser ressarcidos ao contratante.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS: Sabe-se que o limite anual de 12% previsto constitucionalmente nunca foi aplicado, pois estava condicionada à norma regulamentadora que não foi elaborada. A emenda nº 40/2003 extirpou do texto constitucional a limitação de 12% ao ano, isto é, se antes não era aplicável, agora não existe.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal além de editar a Súmula 648, editou Súmula Vinculante sob n. 07, pertinente ao caso: “
A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar”. Corroborado ainda, ao que dispõe a súmula 382 do STJ: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Não existe norma constitucional ou infraconstitucional destinada às instituições financeiras (o patamar previsto pela Lei da Usura ou outra regra do Código Civil não são aplicáveis ao caso) quanto ao limite à cobrança de juros, são eles regulados livremente pelo mercado.

Explico.

A Lei n. 4.595/64, mais precisamente o seu art. 4º, retirou das instituições financeiras o limite previsto na Lei da Usura já que tal incumbência passou ao Conselho Monetário Nacional, órgão que nunca baixou norma a restringi-los.

Sobre o assunto inclusive foi editada a súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal: “
As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
”.

Os juros então devem respeitar um referencial que seria a média do mercado para a operação em exame; mas é de ser entendido que, para se chegar a um valor médio, existirão taxas um pouco acima ou um pouco abaixo, importando dizer que o que deve ser corrigido são taxas consideravelmente fora do padrão médio, e não mera variação que facilmente comporia o cálculo.

Do conjunto probatório não se conclui que aqueles juros cobrados pelo banco (2.16% a.m. e 29,23% a.a. – id nº 244597) estejam muito além da média praticada.

Em verdade no Brasil são extremamente altos e muito em contribuição governamental, então se o financiamento foi “pesado” tal decorre da prática de mercado; se acaso a parte autora contratasse em outra instituição financeira os valores seriam semelhantes. Além disso, ao se fazer uma avaliação do contrato litigioso, extrai-se exatamente o valor mutuado, taxas efetivas e nominais, número de parcelas e seu valor até o final do financiamento. Portanto bastante claras as condições contratadas. Com efeito, difícil apontar efetivo abuso, pois desde o momento da contratação a parte consumidora já sabia de antemão todas as condições do negócio.

Ressalto que a condição de adesão do contrato não necessariamente leva à conclusão de que suas cláusulas são nulas ou viola os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual. Em verdade, o contrato de adesão é realidade e mecanismo necessário à instrumentalização das relações hodiernas (trocas econômicas ágeis dentro de uma sociedade de massa e capitalista).

Registro, por necessário, que a restituição de valores decorrentes da cobrança proveniente de cláusula contratual apenas posteriormente declarada nula por decisão judicial configura-se hipótese de engano justificável (CDC art. 42, Par. único), de modo a desautorizar a devolução em dobro, inexistente má-fé, sendo que o próprio STJ assim já se pronunciou por sua Segunda Seção: “
O pagamento resultante de cláusula contratual mais tarde declarada nula em sede judicial deve ser devolvido de modo simples, e não em dobro; age no exercício regular de direito quem recebe a prestação prevista em contrato. Embargos de divergência conhecidos e providos
”. (EREsp 328.338/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2005, DJ 01/02/2006, p. 427).

No diz respeito aos danos morais, os argumentos manejados no recurso do autor já foram muito bem analisados e perquiridos pela respeitável sentença hostilizada, que deve prevalecer.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela parte autora e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
DECLARAR NULAS
as tarifas de avaliação de bem e registro do contrato, bem como a cobrança referente ao seguro prestamista e título de capitalização, devendo os respectivos valores, serem reembolsados ao autor, de forma simples, na forma da sentença recorrida.

Em razão do provimento parcial do recurso do autor, não há que se falar em custas e honorários.

Outrossim, conheço do recurso interposto pela parte requerida e a ela
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, nos termos da fundamentação supra, reconhecer como legítima a cobrança pela denominada “Tarifa de Cadastro”.

Em razão do provimento parcial do recurso da parte requerida, não há que se falar em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.